Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-37.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização –– Cobrança de diferença de consumo baseada em fraude – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Sem prova de que o consumo tenha aumentado após a troca do relógio medidor – Ausente causa legítima para a cobrança de diferença – Inexistência da dívida – Anotação negativa em órgão de proteção ao

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização –– Cobrança de diferença de consumo baseada em fraude – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Sem prova de que o consumo tenha aumentado após a troca do relógio medidor – Ausente causa legítima para a cobrança de diferença – Inexistência da dívida – Anotação negativa em órgão de proteção ao crédito – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Fixação razoável – Sentença mantida.

Apelação não provida.